Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-12.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANCA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DEVIDO. PAGAMENTO PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA. DIREITO AO REMANESCENTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O DPVAT é seguro obrigatório e decorre de lei (Lei 6.194/74), sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga.
2. OS BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EXAMES, LAUDOS MÉDICOS E RECIBOS, EVIDENCIAM O FATO GERADOR, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE, NÃO HAVENDO DÚVIDAS DE QUE AS DESPESAS EM QUESTÃO DECORREM DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO PELA RECORRIDA NO DIA 22/11/2015.
3. Restou incontroverso nos autos que já fora pago administrativamente o montante R$ 1.391,61 (um mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e umcentavos). Desse modo, considerando o teto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) estabelecido no art. 3.o, inc. III, da Lei 6.194/74, e que há provas nos autos de gastos com despesas médicas no montante de R$ 3.516,20 (três mil quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos), a Recorrida faz jus ao reembolso do saldo remanescente de R$ 1.308,39 (mil trezentos e oito reais e trinta e nove centavos).
4. Denota-se que o juízo de origem fundamentou a sentença corretamente, no entanto, indicou como saldo remanescente a quantia de R$ 1.391,61 (um mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e umcentavos), a qual, em verdade, diz respeito ao montante já pago administrativamente.
5. Destarte, impõe-se a adequação do valor a ser reembolsado.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000930-12.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIANE MENDES - CPF: 020.539.361-69 (RECORRENTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020